Tribunal: TJES
Processo: 5014922-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014922-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIELA ALVES GARBOSSI e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A teor da hodierna jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que se pretende obter com a demanda (...)”
(AgInt no REsp 1632928/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 10/08/2020).

2.
O Código de Processo Civil, ao tratar do pedido, estabelece, em seu artigo 322, § 2º, que
“a
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

3.
Não obstante na petição inicial requerer o fornecimento de medicamento denominado ESBRIET (pirfenidona), os receituários e laudo médicos, colacionados nos id’s 23108910, 23108930

e 23108929, dos autos de origem, são cristalinos acerca da medicação indicada para o caso clínico da recorrida.

4.
Escorreita a r. decisão objurgada ao depreender do acervo probatório a necessidade real e concreta da recorrida, atendendo aos ditames da eficiência na prestação da tutela jurisdicional.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014922-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: GABRIELA ALVES GARBOSSI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Serra, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
GABRIELA ALVES GARBOSSI

em face do recorrente e do
MUNICÍPIO DE SERRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias,
“os requeridos disponibilizem a autora o medicamento Trikafta (Elexacaftor 100 mg + Tezacaftor 50 mg + Ivacaftor 75 mg e Ivacaftor 150 mg), com a dose diária de 02 (dois) comprimidos pela manhã, bem como um comprimido a noite de IVACAFTOR 150 mg, conforme prescrição médica (ID 23108930) sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
.

Em suas razões recursais (id 6887580), aduz o agravante, em síntese, que
“a decisão agravada proferiu julgamento extra petita, na medida em que determinou providência diversa daquela postulada pela autora”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 7274719.

Contrarrazões pelo ente municipal no id 7896487, enquanto
GABRIELA ALVES GARBOSSI
quedou-se inerte.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 8061200, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Compulsando os autos, é possível extrair a informação de que
GABRIELA ALVES GARBOSSI
ajuizou, perante a instância primeva, “
ação de obrigação de fazer
”

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SERRA
, afirmando que foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática (CID 10.J84.1), doença essa rara e de alta mortalidade.

Segue narrando que
“está sendo acompanhada por profissional pneumologista, que prescreveu o uso do medicamento elaxaftor 100 mg, com a dose diária de 02 (dois) comprimidos e invacftor 150 mg, um comprimido a noite”,
e que o custo de tal tratamento é muito elevado, não possuindo condições de realizá-lo.

Aduz a autora, então, que procurou o Sistema Único de Saúde (SUS) para o recebimento do medicamento necessário, o qual, contudo, não foi fornecido devido ao seu alto custo.

Diante de tais circunstâncias, ajuizou a demanda de origem pugnando, preliminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que os requeridos forneçam o medicamento mensalmente, sob pena de multa diária.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo deferiu o pedido liminar, nos termos anteriormente alinhavados.

Irresignado, o requerido/agravante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

Pois bem.
De início, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017).
5. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018
)
(grifei)

Firmada tal premissa, com relação ao pedido do ente municipal, em sede de contrarrazões de id 7896487, para que os autos sejam remetidos ao Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) deste Eg. Tribunal de Justiça, deixo de acolhê-lo, visto que o referido laudo já fora produzido e apresentado pela recorrida
,
consoante o parecer técnico de id 23108931, dos autos de origem.

No que se refere ao cerne a controvérsia, o agravante sustenta que a decisão objurgada seria
extra petita,
já que,
“(...
) não consta na exordial qualquer pedido de concessão de tutela de urgência referente ao fornecimento dos medicamentos Trikafta (Elexacaftor 100 mg + Tezacaftor 50 mg + Ivacaftor 75 mg e Ivacaftor 150 mg) e Ivacaftor 150 mg”
.

A teor da hodierna jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que se pretende obter com a demanda (...)”
(AgInt no REsp 1632928/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 10/08/2020).

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Não se conhece da alegada violação do art. 535 do CPC/73, quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil, (arts. 130 e 131, CPC/73 e 370 e 371, CPC/15), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos do seu convencimento. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento
extra petita
não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes.
4. O termo inicial dos juros moratórios, nas hipóteses de danos decorrentes de ato ilícito derivados de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ. 5. Na espécie, rever o entendimento do Tribunal de origem no tocante à legitimidade da autora, ora agravada, responsabilidade da demandada, ora agravante, configuração dos danos e ausência de concorrência de culpas, demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 323.625/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)
(grifei)

__________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA. BEM RECONHECIDO COMO EXCLUSIVO DA RÉ. CONTESTAÇÃO. REQUERIMENTO PARA DESOCUPAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
"É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento
extra petita
"
(EDcl no REsp 1331100/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 10/8/2016). 2. Tendo a ré formulado requerimento na contestação para que o imóvel que lhe pertence seja desocupado pelo ex-convivente, não há mácula no julgado que assim decide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1502341/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020) (grifei)

É de bom alvitre registrar que o próprio Código de Processo Civil, ao tratar do pedido, estabelece, em seu artigo 322, § 2º, que
“a
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

Sob tal perspectiva, vislumbra-se que, não obstante na petição inicial requerer o fornecimento de medicamento denominado ESBRIET (pirfenidona), os receituários e laudo médicos, colacionados nos id’s 23108910, 23108930

e 23108929, dos autos de origem, são cristalinos acerca da medicação indicada para o caso clínico da recorrida.

Tratando-se a hipótese em apreço, inclusive, de demanda que visa a assistência à saúde da autora, escorreita a r. decisão objurgada ao depreender do acervo probatório a necessidade real e concreta da recorrida, atendendo aos ditames da eficiência na prestação da tutela jurisdicional.

Nesse espeque, transcrevo trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível, o qual coaduno:

“Vê-se que o que provavelmente ocorreu nos autos foi apenas um equívoco por parte do advogado subscritor da petição inicial que ao solicitar o tratamento de Gabriela formulou pedido requerendo a concessão do remédio Esbriet e não o medicamento efetivamente prescrito pelo médico que acompanha a Autora, que lhe prescreveu o remédio Trikafta. Assim, como a demanda visa atender o direito à saúde de Gabriela, o que vale é o medicamento que consta na prescrição médica do profissional responsável pelo acompanhamento da paciente, sendo que o erro material apontado é incapaz de provocar a nulidade da r. decisão”.

Sendo assim, considerando que as razões recursais apresentadas pelo ente estadual limitam-se a sustentar que a r. decisão é
extra petita,
e que melhor sorte não lhe assiste, o improvimento do presente recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.